Tribunal: TJDFT
Processo: 0715799-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715799-02.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FICOL CONTABILIDADE LTDA, LUIZ FERREIRA DE ARAUJO FILHO, MARIA INES PEREIRA DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0022787-92.2016.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de LUIZ FERREIRA DE ARAUJO FILHO, FICOL CONTABILIDADE LTDA e MARIA INES PEREIRA DE ARAUJO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID. 230621694, origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu os pedidos formulados pelo exequente de inclusão dos nomes dos executados em cadastro de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, e de decretação de indisponibilidade de seus bens por intermédio do sistema CNIB. Em suas razões recursais (ID. 71064640), o agravante alega que há previsão legal expressa acerca da possibilidade de o Juízo determinar a inclusão dos nomes da parte executada em cadastro de inadimplentes. Entende que a negativa de utilização do SERASAJUD — sistema que possui o objetivo de garantir a efetividade da execução — dificulta a satisfação do crédito e beneficia a parte devedora, o que afronta os princípios da razoabilidade e da isonomia processual. Aduz que não há qualquer elemento concreto nos autos que demonstre a inviabilidade do uso do sistema CNIB, o qual já se mostrou eficaz para recuperação de valores em inúmeros casos similares. Assevera que incumbe ao Juiz propiciar ao exequente a utilização dos meios disponíveis para localização e constrição de bens, conferindo à dinâmica processual maior eficiência e celeridade. Ressalta que, diante da dificuldade em localizar bens em nome da parte agravada, e do exaurimento das medidas disponíveis, com fundamento no princípio da cooperação, o deferimento da restrição via sistema CNIB é uma forma de alcançar a satisfação do débito exequendo. Ao final, postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja determinada a inclusão dos nomes da parte executada em cadastro de inadimplentes via sistema SERASAJUD, bem como decretada a indisponibilidade de bens dos executados por meio do sistema CNIB. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, confirmando-se a medida liminar vindicada. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados nos IDs. 71064641 e 71064643. É o relatório. Decido. Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, admito o seu processamento. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O presente agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em cumprimento de sentença, no ponto em que indeferiu os pedidos de utilização dos sistemas SERASAJUD e CNIB. Trata-se, portanto, de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Contenta-se a lei processual, para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a probabilidade do direito e do provimento do recurso, e com o perigo de dano grave ou de difícil reparação, ou, ainda, com o risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia a ser dirimida em juízo de cognição sumária reside em examinar a possibilidade de deferir a inclusão dos nomes da parte executada em cadastro de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, bem como de determinar a sua indisponibilidade de bens por intermédio do sistema CNIB. DO PEDIDO DE INCLUSÃO DOS NOMES DA PARTE EXECUTADA NO SISTEMA SERASAJUD O § 3o do art. 782 do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de determinação, pela autoridade judicial, de inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, notadamente no caso de ausência de pagamento voluntário e de inexistência de bens penhoráveis. A ferramenta objetiva otimizar o trabalho dos Magistrados em relação às demandas remetidas ao SERASA, a exemplo das ordens judiciais para a inclusão e a retirada de nomes de cidadãos do cadastro de inadimplentes. Por sua vez, o inciso IV do art. 139 do Código de Processo Civil autoriza a adoção, pelo Magistrado, das denominadas medidas executivas atípicas, a fim de que possa determinar todas aquelas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações judiciais que tenham por objeto prestação pecuniária. Em julgamento do Tema Repetitivo no 10261, o colendo Superior Tribunal de Justiça entendeu que não há justificativa legal para o Magistrado negar, de forma abstrata, o requerimento da parte de inclusão do executado em cadastro de inadimplentes, baseando-se nos argumentos de que: i) não haveria qualquer óbice a que o próprio credor providenciasse a efetivação da medida ou ii) a intervenção judicial só caberia se comprovada dificuldade significativa ou impossibilidade de o credor fazê-lo por seus próprios meios. Na oportunidade, fora fixada a seguinte tese: O art. 782, §3o do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa – CDA. Esta e. Corte de Justiça, acompanhando o indigitado entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, tem admitido que a inclusão de dados da parte executada em cadastro de inadimplentes, mediante o sistema SERASAJUD, não está condicionada à demonstração de diligências infrutíferas promovidas pelo exequente perante mantenedoras de cadastros de devedores. Senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ART. 782, § 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA REPETITIVO 1026 DO STJ. POSSIBILIDADE. DECISÃO ALTERADA. 1. O Código de Processo Civil, no § 3o, do art. 782 estabelece a possibilidade de determinação pela autoridade judicial e a pedido da parte exequente, de que seja inscrito no SERASAJUD (cadastros de proteção ao crédito) o nome do devedor, a despeito da demonstração da existência de bens penhoráveis. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu que não há justificativa legal para o magistrado negar referido requerimento. A decisão restou plasmada em julgamento do Tema Repetitivo no 1026. 3. In casu, existindo requerimento do credor e levando-se em conta a ausência de empecilho ao defendido acesso à ferramenta eletrônica SERASAJUD, tudo conjugado com os princípios da celeridade processual, da eficiência e da cooperação, verifica-se descabido o apontado indeferimento. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1835241, 07363454920238070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SALARIAL E INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DÍVIDAS CONDOMINIAIS. PRECEDENTES DO C. STJ. ARTIGO 782, §3°, DO CPC/15. POSSIBILIDADE. FACULDADE DO MAGISTRADO. EFETIVIDADE PROCESSUAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Dispõe o artigo 782, §3°, do CPC/15 que, a requerimento da parte, o Juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. 4. Conquanto o dispositivo legal estabeleça uma faculdade ao Magistrado, a medida deve ser garantida quando adequada e razoável para que os óbices ao alcance do crédito sejam superados, de forma a assegurar maior amplitude à concretização da tutela executiva, em conformidade com o princípio da efetividade do processo. 5. Desnecessário o esgotamento das diligências executivas tradicionais, pois tal atitude não é exigida na busca de bens a serem constritos, a fim de autorizar a penhora online (sistemas Sisbajud, Renajud ou Infojud), em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei no 11.382/2006, conforme já assentou o Superior Tribunal de Justiça, entendimento que cabe ser estendido ao uso do Serasajud. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1744603, 07207839720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2023, publicado no DJE: 25/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Ainda, no que tange à utilidade e conveniência da inclusão do nome da parte executada em cadastro de inadimplentes, é certo que a medida configura meio indireto apto a induzir o devedor ao cumprimento da obrigação pecuniária, além do que, por via de consequência, também dificulta que o executado contraia novas dívidas e comprometa ainda mais a sua capacidade financeira para o pagamento do valor objeto de execução, de sorte a evitar que o processo de execução se torne inútil ao credor. Ressalte-se que, na hipótese dos autos, os nomes dos executados devem ser inscritos em cadastro de inadimplentes, pois, além de as diligências empreendidas até o momento terem sido infrutíferas, o credor busca a satisfação do seu crédito desde agosto de 2016 (ID 30374124 - Pág. 4, origem), ou seja, há 9 (nove) anos, sem lograr êxito. Dessa forma, considerando a ausência de empecilho jurídico ou fático, e diante do requerimento do credor e da possibilidade de utilização do sistema pelo Juízo originário, descabida a negativa, sob pena de violação aos princípios da celeridade processual, da eficiência e da cooperação. DO PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS EXECUTADOS POR INTERMÉDIO DO SISTEMA CNIB O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, prevê que o Magistrado pode “[...] determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Ocorre que as medidas atípicas devem ser utilizadas de forma excepcional e subsidiária, ou seja, após o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa à disposição do credor na localização de bens do devedor, desde que haja indícios de efetividade em tais diligências. No processo de origem, foram realizadas consultas aos sistemas SISBAJUD (ID. 30374145 – 14/03/2018), RENAJUD (ID. 30374145 - Págs. 7/8 – 14/03/2018), eRIDF (ID. 30374145 - Págs. 11/16 – 14/03/2018), SNIPER (IDs. 186560075, 186560073 e 186560074 – 15/02/2024) e INFOJUD (ID. 30374145 - Pág. 5 – 14/03/2018; ID. 200012483 – 12/06/2024), não havendo êxito nas diligências. Posteriormente, o agravante pleiteou medida atípica — utilização do sistema CNIB — sem indicar, no entanto, que diligências teriam sido por ele adotadas para localizar, sponte propria, bens passíveis de penhora. Vê-se, portanto, que o exequente não exauriu os meios à sua disposição para localização de bens da parte devedora. Não obstante, observa-se que o Poder Judiciário atuou de forma diligente e cooperativa, deferindo as consultas que estavam à sua disposição e determinando a constrição de bens dos executados, tudo no intuito da satisfação do crédito do agravante. Há que se pontuar, consoante o artigo 798, inciso II, alínea “c” do Código de Processo Civil, que as diligências realizadas pelo Juízo de primeiro grau, junto aos sistemas disponíveis (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD etc.), não eximem a parte credora da obrigação de promover diligências, por meios próprios, com a finalidade de localizar bens expropriáveis do devedor. Outrossim, eventual deferimento judicial de medida atípica de busca de bens do devedor deve se basear na potencial efetividade e necessidade, não sendo esse o caso dos autos. O uso do sistema CNIB não constitui meio adequado para o objetivo pretendido pelo exequente. Isso porque a Central de Indisponibilidade de Bens – CNIB, regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, destina-se precipuamente a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e autoridades administrativas, não se constituindo em forma de pesquisa e localização de bens expropriáveis em execuções. Convém salientar, ademais, que a egrégia 8a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios já manifestou entendimento no sentido de que a consulta à CNIB não constitui via adequada para o fim de localizar bens penhoráveis registrados em nome do devedor, conforme pode ser observado dos precedentes a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS FRUSTRADAS NO SISBAJUD E RENAJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. PESQUISA DE ATIVOS NA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência entende ser possível a renovação do pedido de localização de bens por meio dos sistemas judiciais de pesquisa de ativos, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. 2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída e regulamentada pelo Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, realiza a "recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos" (art. 2o, caput) e tem por escopo a racionalização do intercâmbio de informações entre o Poder Judiciário e os Serviços Notariais e de Registro de Imóveis, garantindo a efetiva comunicação e averbação das decisões judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens, em âmbito nacional, a fim de proporcionar maior segurança aos negócios imobiliários, proteger terceiros de boa-fé, evitar dilapidação patrimonial, bem como combater o crime organizado mediante a recuperação de ativos de origem ilícita. 3. Nesse contexto, não se mostra cabível a realização de pesquisa na CNIB exclusivamente como meio de localização de bens penhoráveis, pois tal sistema sequer dispõe de ferramenta para a realização de busca com essa finalidade. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1896346, 07216384220248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/7/2024, publicado no DJE: 7/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA CNIB. ELEMENTOS MÍNIMOS. ÊXITO DA MEDIDA. AUSÊNCIA. PESQUISA. INJUSTIFICÁVEL. EFETIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INAPLICABILIDADE DO SISTEMA PARA A FINALIDADE BUSCADA. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. A execução pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, baseia-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 3. Os sistemas conveniados ao Tribunal têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 4. Não é cabível a realização de pesquisa naCNIB como meio de localização de bens penhoráveis, pois tal sistema sequer dispõe de ferramenta para a realização de busca com essa finalidade. 5. A tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 6. O credor deve apresentar elementos mínimos de que a medida pleiteada poderá obter êxito, sobretudo quando já foram realizadas outras tentativas de localização de bens e valores do devedor, mediante pesquisas aos sistemas conveniados, porém sem sucesso. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1892557, 07058863020248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/7/2024, publicado no DJE: 29/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL DO DEVEDOR. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. NÃO CABIMENTO. FINALIDADE DIVERSA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB foi instituída pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça com a finalidade de recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastradas (art. 2o). 2. Não se trata de mecanismo voltado à penhora ou à localização de patrimônio imobiliário dos devedores, a fim de obter a satisfação dos interesses da parte exequente, mas de ferramenta destinada à integração das indisponibilidades de bens imóveis determinadas por magistrados e autoridades administrativas. 3. A própria norma regulamentadora possibilita ao interessado a realização de consultas diretamente nos cartórios extrajudiciais, mediante o pagamento das custas correspondentes, sendo desnecessária e incabível a intervenção judicial com essa finalidade, sob pena de configurar burla ao próprio escopo do sistema, assim como ao pagamento dos respectivos emolumentos. 4.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1776758, 07235423420238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2023, publicado no DJE: 7/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Registre-se que, como bem ponderado pelo Juízo a quo acerca do sistema CNIB, “[...] não há fundamento legal para a decretação de indisponibilidade de bens no bojo de execução singular, pois se verifica que a legislação prevê especificamente a determinação de indisponibilidade de bens em outras hipóteses, todas em caráter cautelar, que não em processo de execução singular [...]” (ID. 230621694, origem). Ademais, as decisões de indisponibilidade de bens se dão em hipóteses processuais restritas, de maneira que nenhuma delas se amolda à execução de título extrajudicial que tramita na origem. Não se mostra possível, por conseguinte, a decretação de indisponibilidade de bens dos executados por essa via, como pretende o agravante. Pelas razões expostas, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, a fim de determinar a inclusão dos nomes dos agravados em cadastro de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de abril de 2025 às 17:24:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora